Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-51.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSAÇÃO FINANCEIRA FRAUDULENTA VIA PIX. APARELHO CELULAR ROUBADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento de valor transferido por meio de transação via PIX, realizada mediante fraude após o furto do celular do autor. A sentença reconheceu a responsabilidade da instituição financeira pelo valor transferido.
2. O recorrente sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço bancário, invocando a regularidade da operação com uso de senha pessoal em aparelho previamente cadastrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o banco pode ser considerado parte legítima para responder por transações fraudulentas realizadas mediante furto de celular da vítima; e (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária que ocasionou a transferência indevida de quantia, realizada após o roubo do aparelho celular do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A teoria da asserção orienta que a legitimidade deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial. A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa. Preliminar rejeitada.
5. Embora a instituição bancária seja objetivamente responsável por ilícito praticado em prejuízo do consumidor, em conformidade com o Enunciado 479 da Súmula do STJ, na hipótese não se constatou qualquer falha do banco que facilitasse a consumação das fraudes.
6. Faltou o autor com a devida diligência, ao não contatar o recorrente sobre o roubo do celular em que instalado o aplicativo do banco e por apenas ter contestado a transação não cancelada, no valor de R$ 4.729,99 (quatro mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e nove centavos) no dia 02/09/2024, dois dias após a sua realização.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Sem condenação em custas e honorários.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a